Tribunal: TJDFT
Processo: 0728506-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA MINUCIOSAMENTE APRECIADA. QUESTÕES ENFRENTADAS. FUNDAMENTOS SUFICIENTES E SATISFATÓRIOS PARA A CONCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO.
1. Na hipótese, a matéria foi suficientemente esclarecida pela d. sentenciante com a solução das questões jurídicas discutidas e os argumentos dos réus não têm o condão de infirmar as razões de decidir. Claramente se nota que, ao contrário do que alegam os réus, a r. sentença combatida não se reveste de qualquer omissão ou nulidade, estando bem fundamentada e embasada nas provas que menciona. A matéria foi minuciosamente apreciada e enfrentadas todas as questões suscitadas, com fundamentos claros e nítidos, em perfeita consonância com a legislação em vigor. Não há qualquer nulidade na r. sentença devendo ser mantida quanto ao mérito.
2. Reafirmado o entendimento sedimentado na jurisprudência de que não ocorre a violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC se o d. sentenciante deixou de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma.
3. Os elementos constantes nos autos corroboram a conclusão judicial de que os fatos vivenciados pela primeira autora constituem consequências de inadimplemento contratual, não interferindo no direito de personalidade, permanecendo na esfera do mero aborrecimento, razão pela qual não é passível de indenização por dano moral.
4. Constatado que a descoberta de que teria sido vítima de um golpe causou, a segunda autora, sofrimento e angústia, transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, por isso passíveis de serem indenizados, de modo que irrefutável a responsabilidade dos réus pelo devido ressarcimento.
5. A hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o artigo 85 do CPC: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Nesse capítulo, a primeira autora, ao restar vencida, deve arcar com a sucumbência.
6. Negado provimento ao apelo dos réus, TEMAZEC e ANDRÉ , assim como à apelação adesiva da primeira autora da ação. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu GLAUBER, para condenar a primeira autora a pagar honorários. Deu-se parcial provimento à apelação adesiva da segunda autora para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da indenização por dano moral.